Tribunal: TJSP
Processo: 1500907-45.2021.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam sanar omissões e contradições, em relação a falta de lesões no corpo da pretensa vítima, os policiais militares não constataram ocorrência de vias de fato ou crime da lei Maria da Penha, sendo a denúncia natimorta, certo que a prova não caracteriza alguma infração penal.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam sanar omissões e contradições, em relação a falta de lesões no corpo da pretensa vítima, os policiais militares não constataram ocorrência de vias de fato ou crime da lei Maria da Penha, sendo a denúncia natimorta, certo que a prova não caracteriza alguma infração penal.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.